Tribunal: TJMT
Processo: 1042314-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042314-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON ALBERICI - CPF: 083.196.298-45 (RECORRIDO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE COMPONENTES DE ELEVADOR. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia (id. 325993433) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$ 23.498,13) e morais (R$ 3.000,00) decorrentes de avarias em elevador causadas por oscilação na rede elétrica (id. 325993425).

2.

Acerca da preliminar arguida, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95 e artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

3.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada (id. 325993439).

4.

A causa não apresenta complexidade que exija perícia judicial, uma vez que os documentos acostados aos autos (laudo técnico e orçamentos) são suficientes para o deslinde da controvérsia e formação do convencimento do juízo, conforme Enunciado 54 do FONAJE.

5.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6o, da CF e art. 14 do CDC). O consumidor apresentou laudo técnico emitido pela empresa responsável pela manutenção do equipamento (OTIS), subscrito por profissional habilitado (Engenheiro), atestando que os danos nos componentes eletrônicos (drive, placas e bateria) decorreram de "picos de energia" (id. 325993411 – pág. 6 a 9). Destaque-se que em consulta ao site do Crea-MT, foi possível vislumbrar que o técnico que o assinou se trata de engenheiro, porquanto, possui formação necessária a tanto.

6.

Neste palmilhar, o laudo reveste-se de idoneidade e força probatória suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, mormente quando a concessionária se limita a apresentar telas sistêmicas unilaterais de seu sistema de gestão (apócrifas e produzidas internamente), que não possuem o condão de infirmar laudo técnico específico do equipamento danificado.

7.

Os danos materiais estão devidamente comprovados pela ordem de reparo (id. 325993411 - Pág. 11), devendo ser ressarcidos integralmente.

8.

A privação do uso de equipamento essencial (elevador) em condomínio residencial por cerca de 20 dias, somada à via crucis administrativa enfrentada pelo consumidor para tentar o ressarcimento, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor. O
quantum
fixado na sentença (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026